Tribunal: STF
Processo: RE 597343
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS DECORRENTES DO 
   PROVIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. 	Recurso extraordinário 
   conhecido e provido nos limites das questões recorridas e de 
   acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal.
2.	Eventual controvérsia surgida no momento do 
   cumprimento da decisão deverá ser dirimida pelo juízo da 
   execução. Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.